Tribunal: TJDFT
Processo: 0756001-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0756001-12.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JULIO GABRIEL DE ALENCAR PESSOA SORIA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. ART. 42, I e III, DA LCP. DOLO GENÉRICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. 1. Trata-se de recurso de apelação do Réu em face da ação penal movida pelo Ministério Público imputando-lhe a prática da contravenção penal prevista no art. 42, incisos I e III, da Lei das Contravenções Penais (perturbar alguém o trabalho ou o sossego alheios, com gritaria ou algazarra e abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos). A sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o a 15 (quinze) dias de prisão simples, a qual foi substituída por pena restritiva de direito a ser definida pelo Juízo das Execuções. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso. 2. Em suas razões recursais, alega o Apelante a atipicidade pela ausência de dolo, bem como não houve suficiência probatória para a condenação, vez que o laudo juntado não seria pertinente e os depoimentos dos informantes não sustentam a sentença. 3. A contravenção de perturbação do sossego não exige o dolo específico, bastando o dolo genérico de cometer uma das condutas dispostas em seus incisos, não sendo necessário que o agente pretenda perturbar alguém. A conduta, portanto, é típica. 4. A própria sentença afastou a análise do laudo para a condenação, vez que se referia à data diversa. De tal forma, o laudo não serviu de fundamento para a sentença. 5. Os depoimentos são claros em constituir a materialidade e a autoria da contravenção em tela, vez que foram seguros, coerentes e uníssonos em apontar o Apelante como tendo praticado a ação delituosa narrada na denúncia. A materialidade do fato resta comprovada e o apontamento uníssono do Réu, por meio de seu bar, como responsável pela gritaria e abuso de instrumentos sonoros. 6. Comprovadas a materialidade e a autoria, bem como todas as elementares do tipo penal, não há se falar em absolvição. Nesse sentido, precedentes desta Primeira Turma Recursal: acórdãos n.o 1267575, 1249975 e 1362743. 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Acórdão elaborado nos termos do art. 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/1995.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, LV e LVII da CRFB, em razão de o acórdão recorrido ter mantido a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o a 15 (quinze) dias de prisão simples. Sustenta que houve cerceamento de defesa ao não lhe ter sido “oportunizado o contraditório para que pudesse contribuir para a medição sonora”. Diz que “tais circunstâncias foram devidamente certificadas nos autos, mas sequer consideradas para a valoração acerca do cerceamento de defesa”. Assevera a parte recorrente a ofensa do Acórdão recorrido ao art. 5o, LVII da CRFB, visto que, em caso de dúvida razoável em relação à culpabilidade do agente criminoso, deve prevalecer a presunção de inocência. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo comprovado. Há contrarrazões. O art. 5o, LV e LVII da CRFB não foram objeto de debate no Acórdão recorrido, nem tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de sanar eventual omissão da Turma Recursal, o que implica a ausência de prequestionamento, nos estritos termos do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Ademais, não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, de modo que não é possível alterar as conclusões do Acórdão, firmada nos seguintes termos: “A contravenção de perturbação do sossego não exige o dolo específico, bastando o dolo genérico de cometer uma das condutas dispostas em seus incisos, não sendo necessário que o agente pretenda perturbar alguém. A conduta, portanto, é típica. 4. A própria sentença afastou a análise do laudo para a condenação, vez que se referia à data diversa. De tal forma, o laudo não serviu de fundamento para a sentença. 5. Os depoimentos são claros em constituir a materialidade e a autoria da contravenção em tela, vez que foram seguros, coerentes e uníssonos em apontar o Apelante como tendo praticado a ação delituosa narrada na denúncia. A materialidade do fato resta comprovada e o apontamento uníssono do Réu, por meio de seu bar, como responsável pela gritaria e abuso de instrumentos sonoros. 6. Comprovadas a materialidade e a autoria, bem como todas as elementares do tipo penal, não há se falar em absolvição. Nesse sentido, precedentes desta Primeira Turma Recursal: acórdãos n.o 1267575, 1249975 e 1362743.” Sendo essa a hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se em conta, ainda que a ofensa aos dispositivos constitucionais alegados (art. 5o, LV e LVII da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 42, incisos I e III, da Lei das Contravenções Penais c/c art. 155 do Código de Processo Penal Brasileiro, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 14 de setembro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal